Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-07.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TEMAS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado compreendeu toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à falha na prestação do serviço dispensado pela ora embargante às embargadas à luz da responsabilidade subjetiva do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência declina que é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
4. O simples argumento de que os embargos foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois não é possível aferir, concretamente, se o embargante teve a intenção de causar morosidade ao processo ou causar prejuízo à parte contrária.
5. Quanto ao pedido de majoração de honorários recursais formulado em contrarrazões, segundo o entendimento jurisprudencial, não é possível majorar honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
6. Recurso conhecido e improvido.